Tribunal: STF
Processo: HC 203442
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO E FINANCIAMENTO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. RÉU FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.6.2021 por Cíntia Costa Silva Sampaio, em benefício de Geraldo Cândido da Silva Neto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.6.2021, denegado o Habeas Corpus n. 638.238/MT.
O caso
    2. Em 6.7.2020, após minucioso relatório da Polícia Federal, com 159 páginas, na denominada Operação Fausto, e fundamentado em manifestação do Ministério Público Federal (fls. 116-303, doc. 5), foi decretada a prisão temporária do paciente por cinco dias, em razão de suposto envolvimento, juntamente com outros acusados, na prática de tráfico, financiamento e associação para o tráfico de entorpecente, crime contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro (fls. 304-386, doc. 5).
    A denúncia, na qual imputados ao paciente os delitos de associação e financiamento para o tráfico transnacional de entorpecente (caput e parágrafo único do art. 35, em concurso material com o art. 36 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 – doc. 15), foi recebida em 2.11.2020 (doc. 17). O paciente foi declarado foragido e decretada sua prisão preventiva por não ter sido localizado.
    3. Contra a decretação da prisão preventiva se impetrou o Habeas Corpus n. 1022944-13.2020.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O indeferimento da medida liminar requerida (doc. 33) conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 638.238/MT, no Superior Tribunal de Justiça. A medida liminar requerida foi indeferida pelo Ministro Humberto Martins, no recesso judiciário (doc. 37).
    Com o julgamento de mérito da impetração no tribunal regional (doc. 25), a defesa requereu o aditamento da inicial do Habeas Corpus n. 638.238/MT, tendo a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 15.6.2021, denegado a ordem, nos termos do voto do Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FAUSTO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico transnacional de drogas e para lavagem de dinheiro. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais. 3. O fato de o réu ostentar antecedentes criminais por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo reforça a imprescindibilidade de manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente para o fim de evitar a reiteração criminosa. 4. Ainda que a defesa insista em afirmar que o paciente foi considerado foragido de maneira equivocada, existem outros fundamentos autônomos e suficientes o bastante que, por si sós, evidenciam a imprescindibilidade de manutenção da sua custódia preventiva para o fim de garantir-se a ordem pública. 5. Não há falar em ausência de contemporaneidade, quando verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do acusado ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves. Há fatos recentes para evidenciar o risco que a liberdade do acusado enseja para a ordem pública. 6. Uma vez que a custódia preventiva do paciente foi reavaliada em diversas ocasiões, a última delas há menos de 2 meses, não há falar em inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. 7. Ordem denegada” (doc. 38). 
    4. Esse julgado é o objeto da presente impetração. Nela se reitera a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, afirmando-se descumprida a necessidade de reexame periódico da prisão preventiva (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal).
    Sustenta a impetrante que “o motivo da conversão da Prisão Temporária em Prisão Preventiva foi a apreensão da referida Caminhonete [TOYOTA HILUX, ano 2019/2020 placa QTN-6530]”, que teria sido posteriormente declarada ilegal, pois apreendida em endereço diverso do mencionado no mandado judicial. Entende, assim, que “desaparece a justa causa para a manutenção do Mandado de Prisão Preventiva de Geraldo”.
    Afirma que “as circunstâncias fáticas e jurídicas que embasaram o decreto de Prisão Preventiva foram alteradas, merecendo uma reanálise, por falta de contemporaneidade dos fatos e reconhecimento pela autoridade coatora da prova ilícita, qual seja, a apreensão da caminhonete TOYOTA HILUX, ano 2019/2020 placa QTN6530 ”. Ademais, o “mandado de prisão remonta há 1 (um) ano atrás, não tem atualidade”, o que revelaria afronta ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 
    Inova nos argumentos apresentados nas impetrações anteriores, afirmando supostas ilegalidades no cumprimento do mandado da busca e apreensão (que teria sido cumprido por policiais militares e com invasão de domicílio).
    Assevera que “todos os corréus do referido processo foram soltos, à exceção do paciente Geraldo Cândido da Silva Neto, conforme comprova-se dos Alvarás de Soltura (anexo)”. 
    Alega que o decreto de prisão preventiva seria genérico e abstrato, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas, evidenciando-se a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer-se que a presente ordem venha a ser conhecida e concedida, confirmando-se a liminar, para determinar a Revogação do Mandado de prisão preventiva imposta em desfavor de GERALDO CANDIDO DA SILVA NETO nos autos da ação penal, 1009642-78.2020.4.01.3600 e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Por fim, requer-se a intimação de todos os atos processuais, em especial da data de inclusão do presente habeas corpus em pauta de julgamento para sustentação oral, em nome de Cíntia Costa Silva Sampaio, com escritório no endereço abaixo impresso”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A impetração não foi instruída com documentos essenciais à compreensão da controvérsia, como a íntegra do acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 1022944-13.2020.4.01.0000 (doc. 25) e todas as decisões nas quais analisada e mantida a custódia preventiva do paciente, em especial as mencionadas nas informações prestadas no Superior Tribunal de Justiça, proferidas em 30.3.2021 e 19.4.2021 (doc. 34).
    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame aprofundado do pedido, impondo-se a negativa de seguimento da ação. 
    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    7. Em que pese a incompletude dos dados, analisado o que se contém nos autos e consideradas as circunstâncias afirmadas do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que as questões referentes às alegadas irregularidades na busca e apreensão (que teriam sido cumpridas por policiais militares e com suposta invasão de domicílio) não foram suscitadas antes, sendo, portanto, incabível sua análise per saltum, com supressão das instâncias antecedentes.
    Registre-se não haver elementos nesta impetração que corroborem essas alegações, não sendo possível o reconhecimento de eventual ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 
    9. A idoneidade da fundamentação da prisão preventiva e sua contemporaneidade foram analisadas por este Supremo Tribunal quando do julgamento do Habeas Corpus n. 196.641, de minha relatoria, impetrado contra o indeferimento da medida liminar requerida naquele mesmo Habeas Corpus n. 638.238/MT, cuja decisão de mérito agora se impugna.
    Quanto à custódia cautelar, o magistrado processante (que tinha indeferido outros pedidos de prisão cautelar contra o paciente), concluiu que as novas diligências realizadas demonstraram a necessidade da custódia cautelar do paciente, pelos indícios concretos e atuais do cometimento do crime de lavagem de capitais, pela ocultação de bens em nome de terceiras pessoas (em especial de “FELIPE FIGUEIRA DA COSTA e da JOALHERIA FIGUEIRA”).
    Ao contrário do afirmado na inicial, no decreto prisional e nas diversas decisões posteriores se assentou que a apreensão da caminhonete não foi o único indício a evidenciar a contemporaneidade dos fundamentos da prisão, afirmando-se que, “mesmo cientes da investigação em curso, não deixaram, em tese, de prosseguir com a associação voltada para o tráfico de drogas e a manutenção de bens em nome de terceiras pessoas, o que denota a contemporaneidade do comportamento delitivo, assim como a necessidade de se interromper a continuidade delitiva”.
     Acresça-se a condição anterior e atual do paciente, foragido desde a decretação de sua prisão temporária, o que acarretou a sua conversão em prisão preventiva.
    Daí o indeferimento da medida liminar requerida na impetração do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “(...) O caso é de indeferimento, por ora, do pedido liminar. Consta dos autos, ter sido decretada, além de outras medidas cautelares, a prisão temporária do paciente, pelo prazo de cinco dias (Id 66946040), em 6/7/2020. Nos termos do que afirmado pela própria impetrante, referido decreto de prisão temporária não foi cumprido, estando o paciente, portanto, foragido. 
    Em 16/7/2020, após apresentadas informações pela autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva do paciente, por meio de decisão cuja passagem destacasse a seguir: (Id 66946046). 
    “6) o investigado GERALDO CÂNDIDO DA SILVA NETO, assim como sua esposa, a investigada GRACIELLA MARCAL MOREIRA, não foram localizados no local da residência informada inicialmente ao juízo. Nesse local reside atualmente MARLENE MARCAL DA SILVA MOREIRA, mãe da investigada GRACIELLA. A partir de diligências, os agentes policiais lograram localizar o novo endereço do casal no condomínio Residencial Royal Garden, Bairro Chácaras Colorado, Anápolis/GO. Diante dessa informação, foi cumprido mandado de busca e apreensão no novo endereço do investigado, tendo sido apreendido na garagem da residência a caminhonete TOYOTA HILUX, ano 2019/2020 placa QTN-6530, em nome de FELIPE FIGUEIRA DA COSTA (CPF 013.320.181-30), investigado no âmbito do IPL nº 104/2019, que versa sobre lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas. Segundo o síndico, porteiro e funcionários do condomínio, a referida caminhonete é utilizada pela investigada GRACIELA MARCAL MOREIRA, que reside no local há menos de 30 dias. Segundo essas testemunhas, o investigado GERALDO CÂNDIDO DA SILVA NETO é visto constantemente no condomínio, apesar de não estar cadastrado nem como morador, nem como visitante. Portanto, a informação do investigado, apresentada por sua defesa técnica, de que não reside no endereço da busca e apreensão, não encontra ressonância nas demais provas do processo. Ademais, o documento que serviria de prova do alegado correto endereço residencial do investigado, juntado pela defesa técnica, sequer está em nome do investigado, o que apenas reforça os indícios de ocultação de bens e valores (id 278496369). 
    Ao justificar a necessidade atual da custódia cautelar, asseverou o julgador a quo que o indeferimento anterior do pedido de prisão preventiva, por ausência de indicação pela autoridade policial de fatos novos ou contemporâneos, teria sido superado com o resultado do cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Cito: 
    (…) Quanto à prova da materialidade do crime e de indícios de autoria (fumus comissi delicti), tenho que foi suficientemente abordada em relação a todos os investigados no item anterior desta decisão. Quanto ao periculum libertatis, a autoridade policial justificou a prisão preventiva com fundamento na tutela da ordem pública (gravidade concreta dos crimes e periculosidade dos agentes), na tutela da ordem econômica, na conveniência da instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal. A última reforma do Código de Processo Penal acolheu expressamente, em diversos dispositivos (§ 2º, do art. 312, § 1º, do art. 315 e parágrafo único, do art. 316) uma exigência legal já consolidada na jurisprudência que decorre da própria natureza das medidas cautelares, isto é, a contemporaneidade dos fatos. Neste sentido: (...)
    Neste sentido, inicialmente indeferi a representação pela prisão preventiva em razão de que naquela oportunidade a autoridade policial não havia logrado êxito em apontar fatos novos ou contemporâneos que tivessem ocorrido nos últimos 90 (noventa) dias a contar da representação, que pudessem justificar a medida extrema da prisão preventiva. Naquela mesma decisão também fiz consignar, que a despeito de os crimes de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, mediante ocultação de bens - apurados nesta investigação policial, serem crimes de natureza permanente, que, portanto, se protraem no tempo, o que poderia, em tese, justificar a prisão preventiva como forma de interromper a reiteração criminosa, a autoridade policial também não havia conseguido demonstrar a atualidade dos fatos. (…) 
    Porém, com o resultado do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a diligente autoridade policial obteve êxito em demonstrar a atual, real e concreta necessidade da prisão preventiva dos investigados VIVIANE TOMAZ DA SILVA, MESSADE LUCIANA DA SILVA FARES, MARCO ANTÔNIO DE BRITO RIBEIRO, EDUARDO DOS SANTOS CRUZ e GERALDO CÂNDIDO DA SILVA NETO. 
    Ainda, referiu o julgador a quo à existência de indícios de “que o investigado GERALDO CÂNDIDO DA SILVA NETO, foragido da polícia – considerando que o mandado de prisão temporária não foi cumprido -, está atualmente cometendo o crime de lavagem de dinheiro, por meio da ocultação de bens em nome de terceiras pessoas, a exemplo da caminhonete TOYOTA HILUX, ano 2019/2020 placa QTN-6530, em nome de FELIPE FIGUEIRA DA COSTA, encontrada na garagem de sua residência. Ademais desse bem, existem fortes indícios de que o patrimônio do investigado encontra-se em nome de terceiras pessoas, a exemplo de FELIPE FIGUEIRA DA COSTA e da JOALHERIA FIGUEIRA”. 
    À primeira vista, portanto, não se verifica na decisão flagrante ilegalidade que justifique sua revogação, máxime quando ainda não ouvida a autoridade impetrada. 
    De outra parte, deve-se ter presente o fato de que o paciente não foi localizado pela autoridade policial, ostentando, assim, a condição de foragido, o que — a despeito da alegação de que a busca teria ocorrido em local equivocado por "erro de diligência da autoridade policial" — parece evidenciar seu propósito de furtar-se à aplicação da lei penal. 
    Nas palavras da Ministra Rosa Weber, “o fato de o agravante permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal, autorizando a manutenção da preventiva” (HC 118918 AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 3/12/2014). 
    Na mesma linha, menciona-se a orientação adotada pela Segunda Turma daquela Corte Suprema, no sentido de ser “legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal” (HC 176959 AgR/RJ, rel. min. Edson Fachin, DJe de 4/5/2020. 
    Ainda sobre o tema, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “se a autoridade judiciária competente decreta uma prisão preventiva porque o réu está foragido ou porque tal condição passou a ser sopesada em decisão posterior à original, justifica-se, em tese, a manutenção da cautela extrema, na forma do art. 312 c/c 282 do CPP, para assegurar eventual aplicação da lei penal. E, enquanto essa ordem não for invalidada pelo próprio Poder Judiciário, não lhe poderá opor o sujeito passivo da medida um suposto "direito à fuga" como motivo para pretender que seu status de foragido seja desconsiderado como fundamento da prisão provisória. Se pretende continuar foragido, a prolongar, portanto, o motivo principal para o decreto preventivo, é uma escolha que lhe trará os ônus processuais correspondentes, não podendo o Judiciário ceder a tal opção do acusado, a menos que considere ilegal o ato combatido” (HC 337183/BA, rel. min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017). 
    Encontrando-se, pois, o paciente foragido, não há de se falar, ao menos nesse momento, em ilegalidade na manutenção da ordem prisão preventiva exarada em seu desfavor em 16/7/2020. Isso considerado, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar, sem prejuízo de uma melhor análise da causa por ocasião do julgamento colegiado. Requisitem-se as informações à autoridade impetrada. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Em seguida, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se” (doc. 33).
    O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelo que se tem da parte do acórdão juntada, confirmou a decisão no mérito assentando (doc. 25):
    “In casu a segregação cautelar do paciente tem a finalidade de garantir a ordem pública, pois há risco evidente de reiteração criminosa, bem como indícios de ocultação de bens em nome de terceiras pessoas, com o objetivo de facilitar a prática do delito de lavagem de capitais. O acusado possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, é apontado como detentor de papel de liderança na organização criminosa no Estado de Goiás, e apresenta alto padrão de vida, sem exercer atividade laborativa. Além disso, o fato de estar foragido demonstra o desinteresse pela legislação penal. 
    A busca e apreensão da caminhonete Toyota Hilux, placa QTN-6530 — reputada ilegal pela autoridade judiciária — não é o único fato motivador da prisão. Logo, há justa causa demonstrada, conforme já apontada neste voto. Quanto à requerida extensão dos efeitos da decisão favorável aos outros corréus, tem-se que inviável equiparar as condutas e circunstâncias fáticas e jurídicas. No caso dos outros envolvidos, não há contemporaneidade, e o cumprimento dos mandados de busca e apreensão não demonstraram fatos novos. 
    No caso, entretanto, há indícios contundentes de autoria e de materialidade delitiva, fundamentos que oferecem suporte ao decreto prisional de maneira prévia e descaracterizam o alegado constrangimento ilegal. Incabíveis, neste momento da lide, medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que caracterizada a gravidade concreta em razão dos indícios de que o paciente participa de organização e associação criminosa envolvida em tráfico internacional de entorpecentes e transações de lavagem de capitais — crimes que lesam a sociedade como um todo. 
    E com o intuito de resguardar a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva, pois medidas alternativas seriam insuficientes e comprometeriam o curso da persecução penal”. 
    O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, tendo o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, assentado:
    “Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de custódia do acusado, porquanto o decreto de prisão preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico transnacional de drogas e para lavagem de dinheiro. 
    Segundo consta dos autos, o paciente "faria parte da liderança da organização criminosa no Estado do Goiás, atuando como elo com os integrantes em Mato Grosso" (fl. 549). Há menção, na representação formulada pelo Delegado de Polícia, ao fato de que "os vínculos com a facção Comando Vermelho (organização criminosa notoriamente envolvida com o tráfico de drogas e outros crimes) ficaram evidentes" (fl. 200). Também foi mencionado que o paciente estaria ocultando bens em nome de terceiras pessoas, com o objetivo de facilitar a prática do delito de lavagem de capitais. Ademais, consoante salientou o Magistrado de primeiro grau, "mesmo cientes da investigação, não deixaram, em tese, de prosseguir com a associação voltada para o tráfico de drogas e a manutenção de bens em nome de terceiras pessoas, o que denota a contemporaneidade do comportamento delitivo, assim como a necessidade de se interromper a continuidade delitiva" (fl. 603). Tais circunstâncias evidenciam que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual o réu, em tese, fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais. 
    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016). 
    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal também possui o entendimento de que "a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública" (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017). 
    Além disso, em casos que envolvem organizações voltadas à reiterada prática de delitos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mantido a custódia preventiva dos investigados mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso. (…)
    Ainda, é imperioso salientar que, conforme consta da decisão que decretou a prisão temporária, o paciente "possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e posse de arma de fogo" (fl. 549), circunstância que reforça a imprescindibilidade de manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente para o fim de evitar a reiteração criminosa. 
    De igual forma, esclareço que o Magistrado de primeiro grau também fez menção ao fato de que o paciente está foragido do distrito da culpa, desde a decretação da sua custódia temporária, ocorrida em 6/7/2020, portanto há quase 1 ano. Ademais, em informações recentes prestadas a esta Corte Superior de Justiça (em 28/5/2021), observou que "não há nos autos, até o momento, notícias quanto ao cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido por este juízo em desfavor do ora paciente GERALDO CÂNDIDO DA SILVA NETO, que permanece, portanto, considerado foragido" (fl. 606). Tal elemento reforça a necessidade de se manter a custódia preventiva do réu, também para o fim de se assegurar a aplicação da lei penal” (doc. 38).
    10. Ao se denegar os habeas corpus impetrados nas instâncias antecedentes e afirmar-se a presença de motivos idôneos para a custódia cautelar foram postos na decisão impugnada argumentos que se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, como demonstrado nos precedentes mencionados naquele julgado.
    11. Para afastar o alegado constrangimento ilegal decorrente da suposta inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal realçou-se que os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente voltaram a ser examinados e confirmados em 21.1.2021, após novo pedido de revogação apresentado pela defesa. Consta daquela decisão: 
    “O réu GERALDO CÂNDIDO DA SILVA NETO peticionou no ID 412732365, requerendo a revogação de sua prisão preventiva. Sustenta, em síntese, que a decisão se baseia em diligência cumprida por autoridade incompetente e em local diverso do que constava no mandado, bem como que não há fato contemporâneo que justifique a segregação. Sustenta, ainda, que o decurso de mais de noventa dias desde a última decisão enseja a revogação imediata da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    A Lei nº 13.964/19, que incluiu o parágrafo único no art. 316 do Código de Processo Penal, expressamente afirma que, uma vez decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (...)
    Sobre esse tema, cumpre destacar, de início, os recentes precedentes dos tribunais superiores no sentido de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva , devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020; grifei). No mesmo sentido, confiram-se os julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 628.947/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020; HC 589.571/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 23/11/2020. 
    Assim, o simples decurso de prazo superior a 90 (noventa) dias desde a decisão que decretou a prisão preventiva, ou da que reanalisou seus fundamentos, não é suficiente, por si só, para justificar a revogação o relaxamento da prisão preventiva. Feitos esses esclarecimentos, verifico que a prisão preventiva dos ora acusados VIVIANE TOMAZ DA SILVA (...) e GERALDO CÂNDIDO DA SILVA NETO foi decretada pela decisão ID 279336405 proferida em 16/07/2020 na medida cautelar nº 1009642-78.2020.4.01.3600 associada, cujos fundamentos foram revisitados pela decisão ID 350142352 proferida naqueles mesmos autos, em 13/10/2020, ocasião em que foram mantidos os decretos prisionais expedidos em desfavor dos referidos réus. 
    Em ambas as deci